Tribunal: TJDFT
Processo: 0744042-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. USO RESTRITO DO PREVJUD A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS e consulta via sistema PREVJUD, formulado em cumprimento de sentença, visando identificar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários dos executados para eventual penhora parcial de rendimentos.
2. O recorrente alegou esgotamento das medidas típicas de localização de bens, após consultas infrutíferas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e certidões imobiliárias, sustentando que a pesquisa no PREVJUD seria necessária para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. 3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível a utilização do sistema PREVJUD e expedição de ofício ao INSS para localizar rendimentos dos executados em execução de natureza não previdenciária; e (ii) estabelecer se a ausência de indícios mínimos de vínculo empregatício ou previdenciário impede o deferimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 4. O PREVJUD acessa dados do CNIS/INSS, mas seu uso é restrito às ações previdenciárias, não podendo ser utilizado para execuções de natureza diversa, conforme entendimento consolidado desta Turma.
5. A pesquisa ao PREVJUD pressupõe indícios mínimos de vínculo com o INSS, inexistentes nos autos. A mera alegação de esgotamento das diligências não autoriza a medida.
6. A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, mas não se admite transferência integral do ônus da localização de bens ao Judiciário. O credor pode e deve empregar seus próprios meios para localizar patrimônio do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O sistema PREVJUD tem uso restrito às ações previdenciárias, não podendo ser utilizado para execuções de natureza diversa. 2. A pesquisa ao PREVJUD exige indícios mínimos de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor, sob pena de indeferimento."
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.703.677/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017, DJe de 1o/12/2017; TJDFT, Acórdão 2017750, 0712654-35.2025.8.07.0000, Relator Roberto Freitas Filho, data de julgamento: 03/07/2025,TJDFT, Acórdão 1989817, 0748682-36.2024.8.07.0000, Relator Roberto Freitas Filho, data de julgamento: 10/04/2025.